Tribunal: TJDFT
Processo: 0810465-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 810 DO STF. TERMO INICIAL. SÚMULA 188 STJ INAPLICÁVEL. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior, a ser corrigido pela SELIC.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 71172424).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial da incidência de juros sobre o valor da repetição de indébito tributário.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que houve equívoco na sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Pugnou por sua fixação a partir do trânsito em julgado da sentença, invocando o entendimento constante da súmula 188 do STJ.
6. O caso em exame trata de condenação de natureza tributária (repetição de indébito tributário), na qual se aplica a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública (Tema 810 STF). Foi consolidado o entendimento no sentido de prestigiar a isonomia entre fisco e contribuinte, de forma que ações de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar as suas dívidas segundo o mesmo índice de juros que utiliza para receber os créditos tributários, que atualmente é a SELIC. O recorrente pretende que no período havido entre o pagamento e o trânsito em julgado não seja computado os juros de mora. A situação evidencia aparente paradoxo, uma vez que a SELIC é composta de correção monetária e juros de mora. Logo, não existe SELIC sem juros. Tentar aplicá-la “sem juros” é, tecnicamente, impossível.
7. As súmulas 162 e 188 do STJ, embora não tenham sido revogadas, são antigas (1996 e 1997, respectivamente) e refletem o contexto anterior à unificação da taxa SELIC como índice de atualização e de juros no âmbito tributário. A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do indébito tributário exclui a incidência de juros de mora e correção monetária em separado, desde o pagamento indevido, afastando a incidência do enunciado da Súmula 188 de STJ. O próprio STJ já vem reconhecendo que a jurisprudência sobre a Súmula 188 está superada quando o índice aplicável for a SELIC. O termo inicial da incidência da taxa é a data do efetivo pagamento.
8. A sentença recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC. No entanto, não indicou o termo inicial de sua incidência, carecendo de reparo ao ponto.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o valor do débito seja corrigido a partir do efetivo desembolso por meio da taxa SELIC.
10. Sem custas processuais em razão de isenção legal e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).